Tribunal: TJSP
Processo: 1011043-60.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança de Despesas Médicas Hospitalares – Apresentação de reconvenção, postulando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão da inclusão indevida do nome do réu-reconvinte em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Sentença de improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção – Inconformismo da autora-reconvinda, postulando

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança de Despesas Médicas Hospitalares – Apresentação de reconvenção, postulando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão da inclusão indevida do nome do réu-reconvinte em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Sentença de improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção – Inconformismo da autora-reconvinda, postulando o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução da verba indenizatória, fixada em R$ 22.016,24 – Acolhimento, em parte – Verba indenizatória que se revela excessiva – Redução para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027811
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011043-60.2016.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante INTERMÉDICA
SISTEMA DE SAÚDE S.A., é apelado MARCELO DIAS DE MORAES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011043-60.2016.8.26.0161 -E
2
APELAÇÃO No 1011043-60.2016.8.26.0161
APELANTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
APELADO: MARCELO DIAS DE MORAES
JUÍZA: MARISA DA COSTA ALVES FERREIRA
VOTO No 19.383
APELAÇÃO
Ação de Cobrança de Despesas Médicas
Hospitalares
Apresentação de reconvenção, postulando a
declaração de inexistência de débito e indenização por danos
morais em razão da inclusão indevida do nome do réu-reconvinte
em cadastro de órgão de proteção ao crédito
Sentença de
improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção
Inconformismo da autora-reconvinda, postulando o afastamento
da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução
da verba indenizatória, fixada em R$ 22.016,24 Acolhimento, em
parte Verba indenizatória que se revela excessiva Redução
para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade - Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pela MM. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Diadema, em Ação de Cobrança
de Despesas Médicas Hospitalares, ajuizada por NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE S/A contra MARCELO DIAS DE MORAES, que apresentou reconvenção,
postulando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão
da inclusão indevida do nome do réu-reconvinte em cadastro de órgão de proteção ao
crédito, que julgou improcedente ação, condenando a autora no pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, e procedente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011043-60.2016.8.26.0161 -E
3
parte a reconvenção para condenar a reconvinda ao pagamento de indenização por danos
morais fixada em R$22.016,24 (vinte e dois mil e dezesseis reais e vinte e quatro
centavos), além dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, sendo que ao reconvinte caberá arcar com honorários de 10% (dez por cento)
sobre o pedido não acolhido (R$10.000,00 dez mil reais), observados os benefícios de
justiça gratuita.
Apela a ré, pugnando pela reforma da sentença no que
tange à condenação por danos morais, alegando, em síntese, que o reconvinte não
comprovou ter sofrido qualquer abalo moral, de modo que o pagamento de indenização
importaria em evidente enriquecimento ilícito. Requer, caso seja mantida a condenação,
que o valor arbitrado seja reduzido dentro dos parâmetros da moderação e razoabilidade.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Agiu com exação a MM. Juíza “a quo” ao condenar a
autora-reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, pois evidentes
os transtornos por ele sofridos.
Com efeito, considerando a incontroversa inexistência
de débito, como restou apurado, resulta evidente que sua inclusão no cadastro de devedores
inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito foi injusta, sendo inquestionável que sofreu
sérios constrangimentos ao se ver envolvido na fatídica situação narrada na petição inicial
da reconvenção.
Ora, é sabido que alguém que tem seu nome lançado
em cadastro de serviços de proteção ao crédito enfrenta inúmeros dissabores, pois seu
crédito, ou seja, a confiança até então nele depositada, sofre notável abalo, pelo que, muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011043-60.2016.8.26.0161 -E
4
provavelmente, não mais terá acesso a financiamentos, compras a prazo, talões de cheques
e abertura de novas contas bancárias, etc...
É perfeitamente compreensível que o autor, ignorando
estar incluído no rol dos inadimplentes, no momento em que foi surpreendido por
informação a respeito, prestada por terceiros, sofreu profunda vergonha, reação psíquica
causadora de sofrimento, dor, posto que apta a ferir sua dignidade, dor que configura dano
moral indenizável, que não necessita de demonstração, na medida em que se trata de
fenômeno que afeta qualquer pessoa com um mínimo de preocupação e apreço por sua
honra e dignidade.
No particular, por pertinente, não é demais lembrar
que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já judiciosamente decidiu que: “A exigência da
prova do dano moral satisfaz-se com a demonstração do indevido protesto do título e
da irregular inscrição no cadastro de proteção ao crédito” (REsp 710959/MS, 4a
Turma, Relator Ministro BARROS MONTEIRO, D.J.U de 10.10.2005).
Por outro lado, pertinente o pedido de redução da
indenização por danos morais, pois há que se reconhecer ter sido arbitrada em valor
excessivo pela MM. Juíza “a quo”.
Com efeito, o valor dos danos morais a ser fixado
deve estar dentro dos limites razoáveis da reparação, que se de um lado deve se prestar a
inibir a reiteração do ato ilícito, de outro não pode se constituir em instrumento de
enriquecimento sem causa, cumprindo acrescentar, apenas, que como já judiciosamente
decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, citada verba “não pode contrariar o bom
senso, mostrando-se manifestamente exagerado ou irrisório” (RT 814/167).
Portanto, atentando-se, de um lado, para o grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011043-60.2016.8.26.0161 -E
5
culpa da reconvinda e sua possibilidade financeira, e de outro o sofrimento do reconvinte, e
levando-se em conta que os objetivos primordiais da verba em testilha são desestimular a
conduta ilícita da primeira e trazer algum lenitivo ao último, em consonância com
precedentes desta Câmara, impõe-se a redução da indenização para R$ 15.000,00 (quinze
mil reais).
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para
o fim de reduzir a indenização por danos morais e fixá-la em R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), a ser corrigida monetariamente a partir desta decisão, mantidos os demais termos da
r. sentença.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator